Tribunal: TJMT
Processo: 1020681-83.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020681-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), EDYSIO STORCH CAETANO - CPF: 873.287.712-91 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), WAGNER ROGERIO FERNANDES MOREIRA - CPF: 138.213.378-26 (AGRAVADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA EFETIVA CIÊNCIA DO LEILÃO. PERIGO DE DANO DECORRENTE DA IMISSÃO NA POSSE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do leilão extrajudicial e impedir atos de desocupação ou imissão na posse de imóvel objeto de alienação fiduciária. O agravante sustenta a regularidade do procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997, afirmando ter promovido a intimação do
devedor para purgação da mora e comunicado a realização dos leilões por correspondência e endereço eletrônico. O agravado questiona a validade da notificação relativa aos leilões e pleiteia a anulação do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pelo credor demonstram, em cognição sumária, a regular intimação do devedor
da realização do leilão extrajudicial; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos do leilão e os atos de imissão na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a intimação pessoal do devedor fiduciante
ace
rca
da realização do leilão extrajudicial previsto na Lei n. 9.514/1997.

O agravante apresenta comprovante de envio de e-mail e telegramas recebidos por terceiros, elementos que não demonstram de forma inequívoca, nesta fase processual, a efetiva ciência do agravado
sobre
as
datas dos leilões.

O perigo de dano está caracterizado porque o imóvel constitui residência do agravado e há risco concreto de imissão na posse por terceiro arrematante, situação apta a gerar prejuízo grave e de difícil reparação.

A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC, justificando a manutenção da tutela de urgência até ulterior reavaliação pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A validade do leilão extrajudicial exige demonstração da efetiva ciência do devedor fiduciante
quanto a
sua realização.

A dúvida sobre a regularidade da comunicação do leilão justifica a manutenção da tutela de urgência quando há risco de imissão na posse de imóvel residencial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020681-83.2026.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, deferiu a tutela de urgência para determina a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial e de qualquer ato de desocupação ou ordem de imissão na posse relativo ao imóvel Lote n. 11, Quadra G, Setor SE-4, Jardim das Araras 2, matrícula n. 15.312 do CRI de Alta Floresta/MT, até o julgamento final desta lide ou ulterior deliberação.

O agravante alega que o agravado busca a nulidade do procedimento extrajudicial de execução da dívida, sob o procedimento previsto na Lei n. 9.514/97.

Aduz que, em razão da inadimplência, iniciou os atos de consolidação da propriedade, intimando o agravado para purga da mora, e, diante da inércia, houve a consolidação do imóvel em seu nome, com a posterior designação dos dois leilões obrigatórios.

Diz que ele foi devidamente notificado pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, conforme certidão dotada de fé pública, nos termos do art. 24 da Lei de Registros Públicos, sem qualquer manifestação.

Assegura que houve a regular comunicação
ace
rca
das datas dos leilões, tanto por correspondência quanto por endereço eletrônico, conforme prevê o art. 27, § 2º-A da Lei n. 9.514/97, dispositivo que não exige intimação pessoal.

Informa que no primeiro leilão não houve interessados, e, no segundo, o imóvel foi arrematado por terceiro de boa-fé, com posterior encaminhamento de termo de quitação ao agravado, encerrando-se o procedimento e consolidando-se em definitivo a propriedade.

Defende a regularidade do procedimento, bem como a necessidade de prestação de caução pelo devedor.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 368708370).

Contraminuta apresentada

(
id
370967855)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente observa procedimento próprio, previsto nos
arts
. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997. A forma de comunicação das datas, horários e locais dos leilões está disciplinada no art. 27, § 2º-A, da referida legislação, nos seguintes termos:

§ 2º-A Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023).

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça tem assentado a necessidade de intimação pessoal do devedor
sobre
a realização do leilão extrajudicial, não sendo suficiente, em princípio, o mero envio de comunicação ao endereço constante do contrato.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/1997. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Na espécie, não houve violação dos
arts
. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no tocante à necessidade de intimação pessoal do devedor
ace
rca
da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997. Precedentes.

3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 2.970.442/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Terceira Turma
, julgado em 25/5/2026, DJEN de 28/5/2026.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9.514/1997 ALTERADA PELA LEI 13.465/2017. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar, nos autos, a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção da prova requerida. Precedentes.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no âmbito do procedimento de leilão extrajudicial previsto na Lei 9.514/1997, até a entrada em vigor da Lei 13.465/2017, em 12/07/2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão extrajudicial.

Todavia, a partir da Lei 13.465/2017, por expressa determinação legal, passou a ser necessária a intimação pessoal do devedor
ace
rca
da data da realização do leilão, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.
Dessa forma, a ausência de notificação pessoal do devedor fiduciante, ou por edital, na impossibilidade da notificação pessoal, torna o leilão extrajudicial nulo, por vício insanável.

4. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior.

5. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 3.058.995/RS, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma
, julgado em 18/5/2026, DJEN de 22/5/2026.)

No caso concreto, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da intimação do devedor
ace
rca
da realização do leilão extrajudicial.

Para demonstrar que teria cientificado o agravado
do ato, o agravante juntou comprovante de envio de e-mail e dois telegramas, recebidos por terceiros.

Nesse contexto, mostra-se necessária a apuração, no curso da instrução processual, da suficiência dessas tentativas de
comunicação para fins de comprovação da efetiva ciência do agravado
sobre
a realização do leilão.

Assim, embora o agravante sustente, nesta fase recursal, ter observado os requisitos previstos na Lei n. 9.514/1997 para a execução extrajudicial da garantia fiduciária, tais pressupostos devem ser primeiramente demonstrados perante o Juízo de origem, a quem competirá, diante do conjunto probatório a ser formado, decidir pela manutenção, modificação ou revogação da liminar concedida.

Desse modo, por ora, não há como dirimir, de forma definitiva, a questão relativa à regularidade da notificação, sob pena de indevida supressão de instância.

Além disso, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente. O imóvel constitui residência do agravado, e a iminência de imissão na posse por terceiro arrematante, demonstrada pelas mensagens juntadas aos autos, representa risco concreto de dano grave e de difícil reversão, incompatível com a espera pelo julgamento de mérito.

Dessa forma, a decisão agravada preenche os requisitos do art. 300 do CPC e deve ser mantida, ao menos por ora, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem, caso, após a dilação probatória, sejam apresentados elementos que justifiquem conclusão diversa.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026